Tribunal: STF
Processo: HC 215233
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 132.129/CE.



    2. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o excesso de prazo de medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, a perdurar, segundo destaca, há mais de 5 anos. Conforme aduz, somado esse período àquele em que o paciente permaneceu preso provisoriamente, o tempo total de restrição à liberdade supera 8 anos. Alega necessária a reavaliação periódica da necessidade de manutenção da medida, aludindo ao art. 316, parágrafo único, do CPP, e à Resolução nº 412, de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. Articula com os princípios da inafastabilidade jurisdicional e da duração razoável do processo.



    3. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento do cautelar de monitoramento eletrônico.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido, não tendo o impetrante, advogado habilitado, juntado ao processo nenhuma cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes.



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Neste sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. Em alinhamento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator